Tribunal: STF
Processo: HC 231314
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Robson Aparecido de Souza e outros, advogados, em 14.8.2023, em benefício de Alex Quintiliano de Souza, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.7.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 231.314/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 3.6.2023, pela alegada prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). Narrou-se nos autos:



    “No dia 03 de junho de 2023, por volta das 17h00min, na Rua João Vilela Rezende, nº 05, bairro centro, em São Bento Abade/MG, o denunciado, consciente e voluntariamente, oferecia, tinha em depósito e trazia consigo, 01 papelote de cocaína, pesando aproximadamente 0,85g, conforme laudo preliminar à fl. 25 e definitivo às fls. 53/54; 
1 tablete de maconha, pesando aproximadamente 17,85g, conforme laudo preliminar às fls. 30/31 e definitivo às fls. 55/56 e 05 porções de cocaína, pesando aproximadamente 252,80g, conforme laudo preliminar às fls. 35/36 e definitivo às fls. 51/52, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Segundo se apurou, os milicianos receberam diversas denúncias as quais informavam que no local estava sendo realizado tráfico ilícito de drogas, corroboradas pela existência de uma briga anterior envolvendo o denunciado e seu irmão, sendo que este falava para aquele parar de vender drogas na casa em que moravam, discussão esta que fora presenciada pelo denunciante. 



    Assim, na data os fatos, os policiais ao passarem pelo local puderam observar o denunciado conversando com dois usuários, aparentemente negociando a venda de entorpecentes, tendo em vista um deles já ser conhecido no meio policial.



    Consta que ao serem abordados, com os usuários nada de ilícito foi arrecadado, sendo encontrado com o acusado, mais precisamente no bolso da bermuda que este vestia por baixo de uma calça preta, 01 papelote de cocaína.



    Ao procederem a busca no imóvel, após autorização do genitor do denunciado, os militares lograram êxito em arrecadar 01 tablete pequeno de maconha no bolso da jaqueta do acusado e ao levantá-la encontraram no interior de uma pochete 05 porções maiores de cocaína.



    Um dos usuários que estava no local informou em suas declarações (fl. 06) que populares relatam que o denunciado vende drogas, fato este corroborado pela comunicação de serviço acostada às fls. 58/60.



    Ante o exposto, considerando a dinâmica dos fatos, incorreu o denunciado ALEX QUINTILIANO DE SOUZA no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, requerendo o Ministério Público que, após a autuação desta, seja ele notificado para apresentar defesa preliminar e regularmente processado na forma estabelecida pelo artigo 48 e seguintes da referida lei, até final condenação” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    3. Em 4.6.2023, o juízo de plantão da comarca de Três Corações/MG, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante de Alex Quintiliano de Souza em preventiva. A decisão foi assim fundamentada:



    “Desta feita, considerada a gravidade do delito, mormente pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, dotado de censurabilidade, observa-se a necessidade e adequação da medida extrema, a fim de garantir a ordem pública, evitando que o autuado volte a praticar delitos, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para tanto. É certo que o autuado é primário e possui residência fixa na Comarca, entretanto, tais condições pessoais não impõem a concessão de liberdade provisória se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se mostra necessária para garantia da ordem pública. Destarte, impõe-se a manutenção da prisão, pois, em liberdade, o autuado poderá voltar a delinquir, sobretudo através do desenvolvimento da atividade ilícita interrompida pela pronta e eficiente ação policial, o que deve ser coibido, por causar intranquilidade no meio social (art. 312, caput, in fine, do CPP – redação dada pela Lei nº 13.964/2019). De outro modo, o crime no qual o autuado foi dado inicialmente como incurso, de fato, estabelece pena privativa de liberdade de reclusão, é doloso e punido com pena superior a quatro anos (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), satisfazendo, pois, a exigência da norma instrumental penal em seu artigo 283, § 1º c/c art. 313, I, ambos do CPP.1 Ressalta-se, ainda, que, diante das circunstâncias em que os fatos se deram, bem como das informações trazidas aos autos pelo condutor do flagrante, colocar o autuado em liberdade neste momento, e ou conceder a ele medidas cautelares diversas da prisão, colocaria em descrédito o respeito ao ordenamento normativo, eis que incutiria no cidadão comum a sensação de que o cometimento de crimes não gera resposta estatal e que o ordenamento jurídico pode ser descumprido, o que não deve ser crível. Ante o exposto, em consonância com os artigos 282, § 6º, 310, inciso II, 312, caput e 313, inciso I, todos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de ALEX QUINTILIANO DE SOUZA, em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública” (fls. 89-90, 
e-doc. 5).



    4. Contra a decretação da prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.134201-5/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado em 28.6.2023 pela Sétima Câmara Criminal (fls. 74-87, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ANÁLISE DA PROVA DA AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA – PRESENÇA DOS FUNDAMENTOS E PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – INADEQUABILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA PARA OBSTAR A CONSTRIÇÃO” (fl. 74, e-doc. 5).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 835.477/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 4.7.2023, a medida liminar foi indeferida.



    6. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 26.7.2023, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, tendo a decisão monocrática transitado em julgado em 9.8.2023.



    7. Na presente impetração, a defesa sustenta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, que teria sido justificada pela gravidade genérica do crime, com fundamentação inidônea.



     



    Aponta “ilegalidade na manutenção do paciente preso preventivamente com base na gravidade genérica do delito e falta de fundamentação idônea” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que o paciente “possui diversas circunstâncias favoráveis à concessão da liberdade provisória, permitindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que condicionado aos requisitos previstos no artigo 319 do CPP” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “caso o paciente permaneça preso, e em seguida seja absolvido ou tenha sua pena reduzida, o mesmo fora lesado em seu direito fundamental que é liberdade. Além do fato de incorrer na hipótese de antecipação da pena, o que não é admitido em nosso ordenamento jurídico” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, requer que seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. 



    No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, Relator do Habeas Corpus 
n. 835.477/MG, que, em 25.7.2023, não conheceu da ação.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 9.8.2023.  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014).



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. SÚMULA 695/STF. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA DE OBJETO.



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. (...)



    5. A superveniência de decisão definitiva de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria. Precedentes.



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se nos autos que o paciente foi preso, preventivamente, pela apontada prática de tráfico de entorpecente. No decreto prisional, assentou-se a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A defesa busca a revogação da prisão preventiva, para que o paciente aguarde a persecução penal em liberdade, afirmando que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pela alegada fundamentação genérica da custódia cautelar e das condições subjetivas favoráveis do paciente. 



    No acórdão prolatado pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o Relator, Desembargador Calmon Nogueira Gama, assentou:



    “Feito esse registro, verifico que se pretende, a partir do presente writ, uma inviável incursão na análise da prova, em atividade de cognição reservada ao próprio mérito da ação penal, já que a impetração traz alegação no sentido de que o paciente não praticou o delito a ele imputado.



    Tais alegações, se acolhidas fossem, importariam, quando menos, em verdadeira inversão da sistemática jurisdicional pátria, 
atalhando-se, inclusive, todo o primeiro grau de jurisdição. A questão acerca da pretensa autoria delitual diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aprofundada nos estreitos limites mandamentais. (...)



    Ademais, para a decretação da prisão preventiva não se exige prova incontroversa da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, os quais se encontram presentes no caso em apreço, mormente em face do APFD, apontando o paciente como incurso nas sanções do artigo 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06.



    No que toca à alegação de ausência de motivos que autorizam a manutenção da cautelar extrema, julgo que a ordem não deve ser concedida, não se tendo configurado o alegado constrangimento ilegal.



    Verifica-se que a prática delitiva supostamente empreendida pelo paciente encontra-se bem explicitada nos elementos carreados aos autos, devidamente apontados na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva (ordem 03), estando presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais, aliás, se afiguram suficientes não apenas à decretação, mas à própria manutenção do acautelamento preventivo” (fls. 84-85, e-doc. 5).



    O acórdão prolatado em habeas corpus transitou em julgado em 31.7.2023, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 



    Na decisão objeto desta impetração, proferida no Habeas Corpus n. 835.477/MG no Superior Tribunal de Justiça, o Relator afastou o alegado constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:



    “Sem razão quanto à tese de falta de fundamentação da prisão preventiva. 



    Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista a elevada quantidade e variedade de entorpecentes, pois o paciente foi preso em flagrante com 253,65g de cocaína e 17,85g de maconha. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva. A propósito. Precedentes. 



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: Precedentes.



    Ademais. eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (extraído do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    12. Na espécie, não se há cogitar de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva e nas decisões dos órgãos judiciais antecedentes que a mantiveram, motivadas no risco à ordem pública, demonstrada na gravidade concreta da conduta criminosa apurada. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pela quantidade do entorpecente apreendido, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 



    Este Supremo Tribunal afirmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – QUANTIDADE DE DROGA – ORDEM PÚBLICA. Ante a materialidade do crime e indícios de autoria, estampados na prisão preventiva e apreensão de entorpecentes e objetos, surge viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ASSOCIAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. Uma vez decorrendo a prisão preventiva do monitoramento da prática de associação para o tráfico de drogas, tem-se sinalizada a periculosidade” (HC n. 182.682, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 193.603-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    13. Os impetrantes pedem a revogação da prisão. Alegam que “o paciente possui bons antecedentes, sendo réu primário, com residência fixa e trabalho lícito na Comarca de Três Corações/MG, não apresentando assim qualquer perigo para a sociedade, para a ordem pública como um todo, ou ainda, para o bom andamento do processo” (fl. 4, e-doc. 1), circunstâncias reconhecidas pelos juízos antecedentes, mas insuficientes para a revogação da custódia cautelar. 



    No habeas corpus objeto desta ação, o Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que “condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (...) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    14. Na espécie em foco, os impetrantes alegam que a “prisão preventiva do paciente, para assegurar a imprescindibilidade da garantia da ordem pública ante a ausência dos requisitos autorizadores, configura no presente caso cumprimento antecipado de pena, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio” (fl. 3, e-doc. 1).



     



    Excepcionalmente, e nos limites da previsão legal, o exercício da liberdade pode ser sujeita a restrições como a prisão preventiva, decorrente de necessidade cautelar, não sendo cumprimento antecipado de pena.



    As decisões antecedentes apresentaram fundamentação para a manutenção da custódia cautelar do paciente, analisando a prova do fato, os indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do agente e a quantidade e variedade de drogas. 



    Para rever a conclusão das instâncias anteriores sobre os fundamentos da prisão cautelar, que os impetrantes sustentam ser cumprimento antecipado de pena, seria necessário o reexame da matéria fática e das provas dos autos de origem, não sendo possível na via estreita do habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    Este Supremo Tribunal consolidou ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Confiram-se também os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora